Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. REJEIÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, julgou procedente a primeira fase do pedido e condenou o réu, ex-síndico, a prestar contas do período de 1/1/2020 a 15/7/2020, sob pena de não poder impugnar as contas que o autor apresentar (art. 550, § 5o, do CPC). O agravante sustenta ausência de interesse de agir, pois teria prestado contas em assembleia e quitado saldo de R$ 682,94. Requer extinção do processo sem resolução de mérito e, subsidiariamente, reconhecimento de litigância de má-fé do agravado, além de disponibilização de documentos e dilação de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual do agravado para ajuizar ação de exigir contas após assembleia que apreciou a gestão e registrou pagamento de saldo negativo; (ii) estabelecer se o agravado agiu com litigância de má-fé ao ajuizar a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exigir contas se divide em duas fases: a primeira define a obrigação de prestar contas; a segunda analisa e julga as contas apresentadas (arts. 550 e seguintes do CPC).
4. Em condomínio, a obrigação de prestar contas é inerente ao cargo de síndico e tem como destinatária a assembleia (arts. 1.348, VIII, e 1.350 do CC).
5. A ata da Assembleia Geral Ordinária de 28/11/2020 registra a reprovação das contas do agravante no período de 1/1/2020 a 15/7/2020 e a existência de pendências a serem esclarecidas, inclusive sobre despesas de combustível não justificadas, evidenciando interesse de agir.
6. O pagamento do saldo negativo de R$ 682,94 não supre a obrigação de apresentar contas detalhadas, pois a análise contábil poderia indicar valores distintos ou outras irregularidades.
7. A rejeição das contas pela assembleia legitima a via judicial para exigir esclarecimentos, não se configurando má-fé processual na propositura da ação.
8. O pedido subsidiário de apresentação de documentos e dilação de prazo não é apreciado por se tratar de matéria de competência do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de contas de síndico em assembleia configura interesse processual para o ajuizamento de ação de exigir contas.
2. O pagamento de saldo negativo não afasta o dever de prestar contas detalhadas, abrangendo esclarecimentos sobre todas as despesas e receitas do período.
3. A propositura da ação de exigir contas, fundada em reprovação assemblear e pendências contábeis, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.348, VIII, e 1.350; CPC, arts. 5o, 6o, 80, I a III, 81, 485, VI, e 550, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1130517, 0707600-09.2017.8.07.0020, Rel. Flavio Rostirole, 3a Turma Cível, j. 10/10/2018, DJe 22/10/2018; TJDFT, Acórdão 1806336, 0720233-18.2022.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/01/2024, DJe 16/02/2024; TJDFT, Acórdão 1293759, 0730789-71.2020.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/10/2020, DJe 04/11/2020.